Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702598-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. M. W. REPRESENTANTE LEGAL: CALLERIA CAVALCANTE MONTEIRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. C. M. W., assistida por sua genitora, CALLÉRIA CAVALCANTE MONTEIRO WITCZAK, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança (processo no 0701298-45.2022.8.07.0001), impetrado em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (FUBRAE), negou a liminar requerida para autorizar em tempo hábil a inscrição da agravante no exame supletivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) o ato que indeferiu a matrícula no exame supletivo está eivado de vícios e inconstitucionalidades, por ferir princípios constitucionais e contrariar o art. 208, V, da Constituição Federal; 2) o critério objetivo da idade cronológica não deve servir como único parâmetro para impedir o avanço nos estudos, há que se verificar sua maturidade e capacidade intelectual; 3) há entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de ser possível a matrícula de menores de 18 anos no exame supletivo; e 4) a maturidade e capacidade intelectual restou devidamente demonstrada com a aprovação precoce em vestibular (ID 32270015). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado seu direito de prestar os exames supletivos de ensino médio em tempo hábil para que possa se matricular no ensino superior. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 32270017). Tutela antecipada não concedida (ID 32359585). Na sequência, a parte agravante requerer a desistência do recurso, conforme petição de ID 32609104. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos artigos 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator